Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-25.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0600289-25.2023.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 23/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600289-25.2023.6.16.0000 de Adelso Batista, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido da Mobilização Nacional - PMN, nas Eleições de 2018, nos autos de Prestação de Contas -
PC nº 0602876-93.2018.6.16.0000 (PJe), julgadas não prestadas as contas do candidato, nos termos
do Acórdão 55.412, com a data de trânsito em julgado em 16/12/2019. (Requer: a) O recebimento e
regular processamento da presente regularização de omissão na prestação de contas, nos termos
do disposto no Art. 58 da Resolução 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral; b) Liminarmente,
sendo o caso de direito essencial e constitucional ao trabalho, além de decorrido o lapso temporal
da restrição pelo período da legislatura, seja emitida a certidão de quitação eleitoral do Requerente
para o fim de que esteja apto à vaga de trabalho ofertada na Câmara de Vereadores de Curitiba,
com máxima urgência; c) Sejam declaradas prestadas e aprovadas as respectivas contas da
campanha eleitoral, para todos os efeitos, determinando-se o seu arquivamento, inclusive o
registro no Sistema de Informações de Contas (SICO), ainda caso entenda diferente que seja
declarada as contas aprovadas com ressalvas; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/02/2023
TÉRMINO XX/XX/XXXX)).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADELSO BATISTA (REQUERENTE)
MONICA CAROLINA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2018 ADELSO BATISTA DEPUTADO ESTADUAL
(REQUERENTE)
MONICA CAROLINA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43587411
15/05/2023
18:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.961

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600289-25.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ADELSO BATISTA
ADVOGADO: MONICA CAROLINA DA SILVA - OAB/PR70426
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADELSO BATISTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONICA CAROLINA DA SILVA - OAB/PR70426
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. RES.- TSE Nº
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 . E X I S T Ê N C I A D E
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NÃO
RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.

1. A prestação de contas apresentada
extemporaneamente, depois de julgadas
como não prestadas, é considerada
apenas para o fim de divulgação e de
regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do art.
83, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. O deferimento do pedido de
regularização em prestação de contas é
condicionado ao recolhimento de
valores oriundos de recursos de origem
não identificada, de fontes vedadas ou
decorrentes de irregularidade na
aplicação de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.

3. A inércia do requerente, em que pese
devidamente intimado, quanto ao
recolhimento dos valores a título de
Num. 43587411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51

recursos de origem não identificada
obsta a regularização da prestação de
contas.

4. Pedido de regularização indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas, com pedido
liminar, formulado por ADELSO BATISTA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
PMN, relativo às eleições de 2018.

Na petição de id. 43530547 o candidato requereu a regularização das contas
eleitorais, a fim de garantir sua quitação eleitoral. Em sede liminar, requereu a expedição
de certidão de quitação eleitoral.

Na decisão de id. 43531222, foi parcialmente deferido o pedido de
antecipação de tutela para o fim de determinar a 145° Zona Eleitoral, em Curitiba/PR a
pronta expedição de certidão circunstanciada de inscrição eleitoral em favor de ADELSO
BATISTA, na qual se descrevesse a situação do julgamento dos autos nº 0602876-
93.2018.6.16.0000 e a formulação de pedido de regularização de omissão de prestação
de contas nº 0600289-25.2023.6.16.0000, com o atual estado da movimentação
processual a ser obtido por meio de acesso ao Sistema Processo Judicial Eleitoral – PJE

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id.
43540574), apontando que:

i) Não foram apresentados pelo requerente os documentos a seguir:

(i.1) extratos bancários das contas de campanha abertas em nome do candidato,
contemplando todo o período de campanha eleitoral

(i.2) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha, se houver;

(i.3) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver;
Num. 43587411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51

(i.4) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das
sobras de campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, se houver;

(i.5) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de
dívida pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 35
desta Resolução, se houver;

(i.6) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada
ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem
não identificada, se houver; e,

(i.7) notas explicativas, com as justificações pertinentes e/ou cabíveis.

ii) Foi constado que houve entrega/envio de prestação de conta mediante
SPCE CADASTRO 2018, com o respectivo n°de controle;

iii) Verificou-se um total de gastos e despesas eleitorais no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais);

iv) Recebimento de recursos de origem não identificada no valor de R$
3.000,00 (três mil reais);

v) Foram constatadas omissões, relativas as despesas da conta de Outros
Recursos, no valor de R$3.275,89 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e
nove centavos), contrariando o disposto no art. 56, I, g, da Resolução TSE nº
23.553/2017;

vi) Não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada;

vii) Não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o então
candidato.

O requerente foi devidamente intimado sobre os apontamentos técnicos, mas
deixou transcorrer o prazo sem apresentação de qualquer manifestação (id. 43548180).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não recebimento das
contas prestadas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do
requerente, na forma do disposto no artigo 83, § 1º, inciso I, da Res. TSE nº 23.553/2017
(id.43560678).

No id. 43565151, o requerente foi novamente advertido acerca das
consequências de sua inércia em relação aos apontamentos técnicos lançados pela
Seção de Contas Eleitorais.

É o relatório.

VOTO
Num. 43587411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas
referente à eleição de 2018 que foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão
nº 55.412, no processo de Prestação de Contas sob o nº 0602876-93.2018.6.16.0000,
transitado em julgado em 16 de dezembro de 2019, consoante se infere de sua ementa,
abaixo transcrita:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
E S T A D U A L . A U S Ê N C I A D E A P R E S E N T A Ç Ã O D E
INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS
DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO
DAS CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42
DO TSE.

1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a
constituição de advogado é um pressuposto de existência,
conforme estabelece o art. 48, § 7º da Res.-TSE 23.553/2017.

2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a
advogado para a Prestação de Contas, deve o candidato ser
intimado pessoal e especificamente para fazê-lo, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art.
101, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.

3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição
de certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.553/2017, art.
83, I e Súmula 42 do TSE).

4. Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2018 está prevista no art. 83 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a
seguinte redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
Num. 43587411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51

eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final
da legislatura; ou

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua
situação cadastral;

(...)

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes
dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no art. 56 desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o
sistema de que trata o art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber, com a
finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão
Num. 43587411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51

partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de
devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade
judicial julgará o requerimento apresentado, decidindo pela
regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário e
aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no
§ 4º do art. 77 desta resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do
candidato somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos
incisos I e II do caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não
será objeto de novo julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou
desaprovação das contas, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Esta Corte tem decido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
PEDIDO DEFERIDO. 1. A não prestação das contas impede que
o candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, no entanto, torna–se possível buscar regularizar a sua
situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010,
cujo texto regulamenta as eleições de 2010, a qual o requerente
participou, menciona "as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para
fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura." 3. No particular, a Seção de Contas
Eleitorais deste e. Tribunal apurou a inexistência de arrecadação
de recursos de fonte vedada, a ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, bem
como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem
Num. 43587411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51

não identificada. 4. Pedido deferido para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO
DAS CONTAS. PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES.–TSE Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS PÚBLICOS.
SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A
verificação de inexistência de recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e de recursos públicos
autoriza a regularização da situação do requerente (art. 58 da
Res.–TSE nº 23.604/2019). 2. O pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins
de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como
para suspender a perda do direito ao recebimento da quota de
Fundo Partidário. 3. Pedido deferido.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060017183, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo
230, Data 26/09/2022).

Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar
que o deferimento do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores
decorrentes de irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos
de origem não identificada ou recebidos de fontes vedadas, como prevê o art. 83, § 5º, I,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

Na espécie, foi observado o procedimento previsto no art. 83, § 2º, V, que
prevê inicialmente o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para
identificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada ou ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do
Fundo Partidário e de Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais apontou que não houve recebimento de
recursos de fonte vedada e bem como não houve repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário ao prestador de contas, sendo a
movimentação financeira da campanha decorrente apenas de recursos privados (Outros
Recursos).

No entanto, relativamente aos recursos de origem não identificada, apontou a
Num. 43587411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51

constatação de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas
físicas aplicados em campanha que possuem inconsistências, podendo caracterizar
receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha,
não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, de
prestação direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens permanentes que
integrem o seu patrimônio, contrariando o que dispõem os arts. 10, 16 e 27, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, o que poderia caracterizar omissão de movimentação financeira,
frustrando o controle de licitude e origem da fonte, no valor de R$ 3.000,00 (quatro mil
reais).

Quanto ao item em questão, ressalta-se que não foram apresentados
instrumentos contratuais ou documentação equiparada à cessão gratuita de veículos
automotores e, ainda, os respectivos comprovantes de propriedade contemporâneos com
a campanha eleitoral (2017 e 2018), dos bens cedidos temporariamente (id. 43540574).

Ademais, foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, em relação aos fornecedores Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e
Cotrans Locação de Veículos Ltda., que totalizam R$3.275,89 (8,10% das despesas
contratadas), o que revela indícios de omissão de gastos eleitorais, em violação ao art.
56, I, g, da Res. TSE nº 23.553/2017.

Em que pese devidamente intimando a se manifestar (id. 43548180), o
requerente deixou transcorrer o prazo in albis, sem comprovação do recolhimento dos
valores devidos e tampouco apresentação de qualquer manifestação.

Em reforço, no id. 43565251, o requerente foi novamente advertido das
consequências de sua eventual inércia, mas, novamente, optou por não se manifestar.

Portanto, a ausência de recolhimento dos valores devidos a título de recursos
não identificados impede o deferimento do pedido de regularização da omissão de
prestação de contas, com a revogação da decisão liminar de id. 43531222, o que obsta a
regularização do cadastro eleitoral do requerente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de regularização das contas
referente ao pleito de 2018 de ADELSO BATISTA, revogando a liminar de id. 43531222, o
que obsta a regularização do Cadastro Eleitoral.

Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e
providências.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

Num. 43587411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600289-25.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
JOSÉ RODRIGO SADE - REQUERENTES: ADELSO BATISTA, ELEICAO 2018 ADELSO
BATISTA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada dos REQUERENTES: MONICA CAROLINA DA
SILVA - PR70426.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43587411 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294361000000042550164
Número do documento: 23051518294361000000042550164
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 12:42:51